Tribunal: TJES
Processo: 5047731-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047731-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: P. H. T. B. FAGUNDES - PET UNIVERSO LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5047731-93.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GA
BINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDO:
P. H. T. B. FAGUNDES - PET UNIVERSO LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL MANTIDA. REAJUSTE ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NATUREZA DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. DIREITO SUBJETIVO. PRECLUSÃO LÓGICA NÃO CONFIGURADA PELA ASSINATURA DE ADITIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem reconheceu o direito da parte autora ao reajuste contratual automático previsto no Contrato Administrativo nº 253/2021 e condenou o Município ao pagamento das diferenças apuradas entre 03/12/2022 e 01/01/2024, corrigidas pela taxa SELIC. A demanda decorre da ausência de implementação do reajuste anual pela Administração após o transcurso do interregno de 12 meses, sob a alegação de que tal direito teria precluído logicamente com a assinatura de termos aditivos sem ressalvas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. Sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão da complexidade da causa, que exigiria análise técnica e orçamentária. No mérito, alega a natureza não automática do reajuste, que dependeria de ato formal e dotação orçamentária prévia. Aduz, ainda, a ocorrência de preclusão lógica e comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) pela assinatura de aditivos sem ressalva, bem como a inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro demonstrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, este deve ser indeferido. No microssistema dos Juizados Especiais (art. 43 da Lei 9.099/95), o recurso terá apenas efeito devolutivo, salvo risco de dano irreparável, o que não se verifica em condenação de pagar quantia contra a Fazenda Pública, sujeita ao regime de precatórios ou RPV.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. A complexidade que afasta a competência é apenas a fática (necessidade de perícia técnica complexa), e não a jurídica. O valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e a matéria em debate versa sobre interpretação de cláusulas contratuais e dispositivos legais consolidados, prescindindo de perícia complexa ou dilação probatória técnica, sendo a análise puramente documental.

5.

No mérito, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o reajuste anual previsto contratualmente possui natureza automática e se a assinatura de termos aditivos implica em renúncia ao referido direito.

6.

Conforme o ordenamento jurídico, o reajuste contratual difere da revisão ou repactuação, tratando-se de mera atualização monetária para preservação do valor real da remuneração frente à inflação, uma vez previsto em cláusula expressa e transcorrido o prazo anual. O direito subjetivo do contratado surge com o decurso do interregno de 12 meses, sendo o apostilamento pela Administração um ato meramente declaratório e não constitutivo do direito.

7.

Na hipótese dos autos, o Contrato nº 253/2021 previa expressamente o reajuste anual. O primeiro período encerrou-se em 03/12/2022 sem a devida implementação. Entendo que a assinatura de aditivos para prorrogação do prazo não configura preclusão lógica ou renúncia ao reajuste, uma vez que tais instrumentos visam apenas a continuidade do serviço e não a transação de direitos pecuniários já incorporados ao patrimônio do contratado. O reajuste é norma de ordem pública visando o equilíbrio econômico, e a mera prorrogação do prazo contratual não implica renúncia ao reajuste anual. Inclusive, o terceiro aditivo firmado pelas partes foi explícito ao mencionar a preservação do direito ao reajuste.

8.

A alegação de ausência de dotação orçamentária não exime o ente público de cumprir obrigações livremente pactuadas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração e violação à boa-fé objetiva. Ao prever a cláusula de reajuste no edital e no contrato, o ente público deve planejar o orçamento prevendo tais variações. A condenação deve ser mantida nos limites da execução dos serviços entre 03/12/2022 e a rescisão em 01/01/2024.

9.

Quanto aos consectários legais, a aplicação da taxa SELIC em parcela única, conforme a EC 113/2021, está em perfeita consonância com a orientação do STF para condenações contra a Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)